Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-44.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000975-44.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/Barra Do Garças (APELADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO -DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMEIRISTAS - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE NÃO CONFIGURADA - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo estabelecido entre a interposição da apelação e sua distribuição.

2 - Na ausência de vício capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente porque restaram observados os princípios da publicidade e do devido processo legal com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não se justifica o pedido de nulidade da infração.

3 – Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa que descumpre normas consumeristas atendeu plenamente aos parâmetros legais e, via de consequência, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a mantença do
quantum
fixado é medida que se impõe.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A., sede em que se insurge contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Carlos Augusto Ferrari, titular da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT., nos autos de Ação Anulatória de Procedimento Administrativo tombada sob o n. 100974.44.2022.8.11.0004, que ajuizou contra o PROCON – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT, cuja decisão concluiu pela improcedência dos pedidos vertidos na exordial, ao fundamento de que inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo, o qual obedeceu aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, além de terem sido suficientemente fundamentados todos os atos inerentes ao procedimento, estando a multa aplicada pelo PROCON em ressonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em resultado, condenou a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com esta sentença a empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A recorre a esta Corte de Justiça perquirindo por sua reforma. Para tanto, em suas razões de recorrer, tal como fez nas razões iniciais, volta a sustentar:

1 - preliminarmente, discorre sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012, V, §4º, do CPC;

2 – aduz sobre a incompetência do PROCON para imputar multa, o qual deve atuar apenas como órgão fiscalizador e controlador do mercado de consumo, primando pela preservação do bem-estar do consumidor, daí emerge que, protegido pelas normas consumeristas, especialmente pelos artigos 55, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90, pode aplicar sanções administrativas aos infratores das normas consumeristas.

3 – que a ingerência do Poder Judiciário sobre os atos administrativos, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode ser relativizada em caso de ocorrência de ilegalidade, como é a hipótese dos autos, haja vista que a decisão administrativa não levou em consideração que a seguradora não foi comunicada do sinistro, pela segurada, de modo que não restaram observadas as regras contratuais para que seguradora/apelante realizasse a indenização pretendida pela reclamante.

Encerra deprecando pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a procedência da ação com a declaração de nulidade do processo administrativo e, por via de consequência, da multa que lhe fora imposta ou, alternativamente, a sua redução.

Prequestiona os artigos 55, 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 e os artigos 85, §§ 2° e 3º, I, do CPC. (Id. 154158273).

Aprazadamente, a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT. apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que, diametralmente contrário às razões externadas pela recorrente, defende o acerto da decisão em combate, almejando por sua mantença, em todos os seus termos. (Id. 154158282).

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 154158279 e 154158278).

Convocada a se pronunciar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, manifesta-se pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação do Ministério Público. (Id. 157234179).

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, em síntese, atribuiu validade ao procedimento administrativo n. 51.010.002.16-0000698, que gerou a multa aplicada em desfavor da reclamada/apelante, por apresentar-se em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, por via oblíqua, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos delineados na peça de átrio da ação anulatória de processo administrativo, ajuizada pela apelante em desfavor do Município de Barra do Garças – PROCON.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso ora submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto ou não ao reconhecer a validade do processo administrativo – Reclamação Consumerista que tramitou no Órgão de Proteção ao Consumidor (PROCON), promovido contra a apelante pela consumidora Nara Cristina Souza Araújo e conclusivo pela existência de lesão à consumidora/reclamante e, em razão da demonstração da prática infrativa, gerou a imputação de multa administrativa fixada em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que a empresa apelante insiste ser nula, seja porque o PROCON não tem competência para a sua imposição, seja porque a reclamante não observou as regras contratuais para que a seguradora realizasse a indenização, portanto, não demostrou a irregularidade da conduta perpetrada pela seguradora/apelante, seja, ainda, porque fixada de forma exorbitante, sem observância aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade.

Acho importante trazer à colação trechos da sentença proferida pelo juízo
“a quo”,
ao dissecar sobre a matéria
– verbis:

“(...) Primeiramente, cumpre esclarecer que o Procon integra o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor, possuindo competências para aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, § 2º do Decreto n. 2.181/1997.

Art. 33 – As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I – ato, por escrito, da autoridade competente;

II – lavratura do auto de infração;

III – reclamação.

(...)

§2º A recusa à prestação das informações ou desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis.

De igual forma estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55 – A União, os Estados e Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardando o segredo industrial.

Dito isso, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da legalidade e razoabilidade.

Acerca das alegações de cometimento, ou não, de infração, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

(...)

Da análise dos processos administrativos, verifica-se que as decisões se mostram suficientemente fundamentadas, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu aquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo e, porquanto considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o fundo de que trata a lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à união, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos em lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

(...)”.

Pois bem:

Preambularmente, até para evitar futura arguição de omissão, cumpre-me analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões de apelação

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e §4º do Código Procedimental Civil.

De forma que não conheço do recurso nesse ponto.

No mérito, analisando atentamente os autos e as provas que foram-me apresentadas, forçoso concluir que a sentença proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

Ao contrário do que pretendeu demonstrar a Seguradora ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, instituído pala Lei n. 8.078/90, que veio ao mundo jurídico para regulamentar as relações de consumo, adjudicou ao PROCON, seja em seara municipal ou estadual, atribuição para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado que atinjam diretamente o interesse do consumidor.

No caso dos autos, decorre que a multa aplicada que se pretende anular foi lavrada em regular procedimento administrativo, após reclamação feita por uma consumidora contra a seguradora, aqui apelante, registrando que ao adquirir um aparelho NOT. PÓS. PREM.XS4210 CELQC/4G/500G/14DVDRWWN, nas lojas Casa Bahia pelo valor de R$ 1.099,00 (hum mil e noventa e nove reais), optou no ato da compra, por contratar Garantia Estendida. Assim, trouxe a lume que o produto apresentou vícios de qualidade e enviou para Seguradora Zurich, sendo que após 45 (quarenta e cinco) dias, o aparelho retornou com os mesmos vícios (defeito na tela e bateria queimada). Pela segunda vez, enviou o aparelho para a seguradora, que sanou o defeito apenas na bateria. Por esta razão procurou o PROCON, requerendo a substituição do aparelho.

A reclamação foi julgada procedente, originando a fixação da multa administrativa no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), que, objeto de recurso administrativo, restou mantida.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumir, que dispõe sobre a proteção do consumidor, estabelece em seu art. 56 o seguinte –
verbis:

“Art. 56 – As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa
” (destaquei).

Por sua vez, importante destacar o artigo 5º do Decreto 2.181/1997, que trata da organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
verbis:

“Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

O egrégio STJ já pacificou a questão relativa à capacidade do PROCON aplicar multas administrativas por práticas comerciais abusivas –
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma de aplicação

das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O artigo 4º desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na forma lei - artigo 55 da Lei 8.078/90 – não havendo vedação que seja substituído por decreto estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do Codecon ou do decreto federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em recurso especial, quando a revisão demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido”.
(REsp 960.875/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 01/12/2008).

De modo que não há como desvincular tal obrigação do PROCON, pois que este órgão está legitimado para agir em defesa do consumidor (parte mais fraca na relação de consumo).

Ultrapassada a questão, oportuno analisar o procedimento administrativo que resultou na imposição da multa em desfavor da seguradora apelante.

In casu
, como já relatei, foi instaurado o procedimento administrativo após a reclamação de uma consumidora, a qual foi avaliada pelo Procon, resultando na fixação da multa em face da inobservância das normas do Código de Defesa do Consumidor.

À apelante foi oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, como se pode extrair do processo administrativo colacionado no caderno processual eletrônico, cujo resultado foi improcedente ao infrator pelo descumprimento das normas, o que permite concluir que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade questionada.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, o entendimento é pacífico sobre a matéria –
vejamos:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RELAMADÇÃO – APLICAÇÃO DDE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRIGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DAD RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.
(N.U. 1006073-98.2019.8.11.0041 – Relator Gilberto Lopes Bussiki, Julgamento proferido em 28/06/2022).

Destarte, não há que se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque restaram respeitados os princípios basilares da Cártula Fundamental, dentre eles, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, inexistindo qualquer irregularidade capaz de macular o procedimento administrativo questionado, impõe-se reconhecer a validade da decisão que reconheceu a prática da infração imputada à apelante, sobretudo porque esta não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pelo consumidor.

Quanto ao valor da multa, tida pela apelante como exorbitante, ao contrário de suas argumentações, também não merece reprimenda. Ocorre que para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Na hipótese em julgamento, vislumbra-se que o valor da referida multa, R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), foi fixado de acordo com o art. 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por ter sido imposta como uma penalidade pelo descumprimento da legislação pertinente.

Certamente foram ponderados o fator financeiro e o poderio econômico da Seguradora para fins de fixação da multa.

Ademais, a sanção deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva. Em outras palavras, a multa aplicada, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃODE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA – CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO – RECURSO DESPRIVIDO,

1 – A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I do Decreto n. 2.181/97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...). 3 –As sanções administrativas do Decreto n. 2.181/97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...). (TJES. Apelação, 048130298861, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, publicado em 21/07/2017).

Desta forma, tenho que se mostra razoável a multa aplicada no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), diante da situação vivenciada, que, certamente, causou inquietação à consumidora que, ao contratar uma apólice de seguro, o fez com a perspectiva de que, ao precisar, como lamentavelmente ocorreu, fosse devidamente indenizada, perspectiva que restou frustrada.

Aliás, apenas para ilustrar a presente decisão, abro aqui um parêntese, para registrar que não é isolado o fato de as seguradoras tentarem de todas as formas se eximirem de suas responsabilidades, fato que pode ser comprovado diante do número considerável de ações que tramitam no Judiciário, em que os segurados buscam justamente o cumprimento dos contratos de seguros que, administrativamente, não são solucionados.

Assim, voltando ao caso concreto, a meu ver, a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, até porque se revela inócua a aplicação da pena de advertência, uma vez que poderá ocasionar a prática de condutas reiteradas pela infratora, devendo ser salientado, ademais, que a multa aplicada decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, não havendo se falar em efeito confiscatório, e tem previsão expressa na legislação consumerista.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA

ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – DISPENSA QUANDOINÓCUA NO CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

Mostra-se inócua a advertência prévia para o fim de aplicação da pena de multa simples quando não for possível a sanção da irregularidade no caso concreto e, portanto, dispensada. (Ap. 19567/2007, Des. José Silvério Gomes, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/12;2007, Data da Publicação no DJE 18/12/2007).

Destarte, sob quaisquer dos fundamentos invocados pela apelante nas razões de recurso, não merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo,
mormente porque não há provas nos autos capaz de desconstituir a multa aplicada pelo PROCON do Município de Barra do Garças-MT., não sendo razoável, portanto, a sua anulação.

Com relação à condenação em honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, com apanágio no artigo 85, §3º, I, do Código Procedimental Civil, tenho como adequadamente arbitrada, devendo, por isso, ser mantida tal como fixada no juízo de piso.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença admoestada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023